Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711155-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LOURIVALDO MANOEL DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo, já cadastrado pela Secretaria da Câmara. Ao impetrante para manifestação quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, colha-se o parecer ministerial, nos termos do art. 12, Lei n.o 12.016/09. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador